Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016166-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BELCHIOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 864.383.441-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0039294-36.2012.8.11.0041, movida em face de
BELCHIOR BARBOSA DA SILVA
,
indeferiu o pedido de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para busca de bens do Agravado passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que a Execução deve-se processar no interesse do credor e, por este motivo, alega ser possível proceder a novas consultas de bens em nome dos Agravados, especialmente porque as últimas buscas foram promovidas em fevereiro de 2018.

Assegura que em razão de pesquisas anteriores terem sido infrutíferas não implica necessariamente que novas tentativas serão inócuas.

Aduz que o perigo de dano consiste na possibilidade de dilapidação patrimonial do Agravado e, caso não indique novos bens à penhora, o processo será arquivado.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito ativo e seja deferida, desde logo, nova consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a medida liminar.

O pedido de efeito ativo foi deferido (ID
139409656
).

Contrarrazões no ID.
143882188
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
BELCHIOR BARBOSA DA SILVA
,

visando

a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 25/10/2010.

Conforme relatado, o Banco Agravante busca a reforma da decisão (ID. 90209144) que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Da análise dos autos, verifica-se que a última consulta via sistema SISBAJUD foi feita em 04/09/2017. Por sua vez, a busca pelo RENAJUD ocorreu em 05/02/2018 e INFOJUD em 07/02/2018, conforme ID. 59070484, págs. 26/33.

Em 13/07/2021, a parte Agravante/Exequente pugnou por novas consultas de bens passíveis de penhora, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi indeferido pelo Juiz singular.
Inconformado com a decisão, interpôs o vertente recurso.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.º, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Afastando qualquer discussão a respeito, consigno que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constituem quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio no nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização
dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.

Na hipótese, ao me ver, soam verossímeis as alegações do Agravante, eis que a Execução tramita desde 2012 e, tem-se que no caso em discussão, houve considerável transcurso de lapso temporal entre a data do último requerimento formulado (fevereiro/2018) e o momento da nova postulação, logo é plenamente possível a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com vistas à obtenção de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE NEGATIVA. CONSULTAS AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1112943/MA, SOB OS TEMAS 218 e 219 EXTENSÃO AO SISTEMA INFOJUD. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. A pesquisa de dados bancários e fiscais, pelos sistemas BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD, constitui medida razoável e possível, autorizada mesmo antes de esgotados todos os meios de provas para se atingir a finalidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A consulta a tais ferramentas eletrônicas não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal e bancário, pois são sistemas de acesso restrito, utilizados para simples pesquisa por magistrados e servidores. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.112.943 - MA, sob os temas 218 e 219, do regime dos recursos representativos de controvérsia, sedimentou o posicionamento no sentido da desnecessidade de esgotamento de todas as vias extrajudiciais na busca de bens para realização da penhora on line. 6. Entende a Corte Superior que o referido repetitivo é aplicável às controvérsias em que se discute o uso dos sistemas de troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (RENAJUD) ou com a Receita Federal (INFOJUD). 7. Tendo em vista o inadimplemento das executadas e a necessidade de concretização do devido processo legal de forma célere e eficaz, evitando-se prejuízo indevido à parte credora, deverá ser autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. 8. Provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00337018320198190000. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRECEDIDO DE TENTATIVA DE BLOQUEIO BACENJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. Segundo o atual entendimento da jurisprudência, a consulta ao sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0006139-49.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.ª Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurs
o,

reformo a decisão singular e defiro sejam realizadas as diligências necessárias utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022